Tribunal: STF
Processo: RE 924828
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DOS JUÍZES À LICENÇA-PRÊMIO COM BASE NA ISONOMIA EM RELAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    Vistos etc.



    Considerada a pendência de julgamento da ADI nº 4.822/DF no Plenário deste Supremo Tribunal, determinei o sobrestamento destes autos até a decisão definitiva naqueles processos. Referida ação ainda não foi julgada. 



    Verifico, entretanto, que a matéria tratada nos presentes autos, relativa à isonomia entre as carreiras da Magistratura e do Ministério Público para a concessão de vantagem remuneratória foi submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 1.059.466-RG, verbis:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DOS JUÍZES À LICENÇA-PRÊMIO COM BASE NA ISONOMIA EM RELAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca da concessão de licença-prêmio a magistrados com base na isonomia em relação aos membros do Ministério Público. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC” (RE 1059466 RG, Relator(a): Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 13.11.2017).



    O art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos de instrumento aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC.



    Nesse cenário, levanto o sobrestamento para aplicar o paradigma da repercussão geral.



    Devolvam-se os autos ao Tribunal a quo para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora